Tribunal: TJBA
Processo: 8050916-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050916-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO BONFIM LEDO Advogado(s): RAMON ALVES DE BRITO AGRAVADO: LUCIENE DA SILVA SANTANA Advogado(s):JONATHAN DUARTE LIMA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. COMPLEXIDADE FÁTICA. CONFUSÃO DE LIMITES. ERRO SOBRE O OBJETO. DISCREPÂNCIA ENTRE O LOTE DESCRITO E O LOTE OCUPADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MEDIDA DEMOLITÓRIA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de reintegração de posse, deferiu pedido liminar para reintegrar a autora na posse de imóvel e determinou o desfazimento de construções (muro/cerca), sob pena de multa diária. O agravante sustenta a ocorrência de erro fático, alegando que a ordem judicial recaiu sobre o Lote 03, de sua propriedade, enquanto a documentação da agravada refere-se ao Lote 04, evidenciando confusão de limites e ausência de esbulho. O pedido recursal visa à reforma da decisão para revogar a liminar, mantendo-se a situação fática atual até o julgamento do mérito após instrução probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória, diante da existência de dúvida razoável sobre a localização exata do imóvel e do risco de irreversibilidade da medida demolitória. III. RAZÕES DE DECIDIR Para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado, a data do evento (força nova) e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. A existência de discrepância documental entre o lote indicado na inicial (Lote 04) e o imóvel objeto da efetiva ocupação pelo réu (Lote 03) compromete a probabilidade do direito e a prova da posse anterior sobre a área específica. A complexidade fática decorrente da confusão de limites entre propriedades vizinhas demanda instrução probatória aprofundada, tornando temerária a concessão de tutela sumária antes de perícia técnica de agrimensura. O perigo de irreversibilidade (art. 300, § 3º, CPC) veda a execução de medidas demolitórias em sede liminar, dado o caráter satisfativo e o potencial prejuízo patrimonial irreparável ao réu. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se pela manutenção do status quo em lides possessórias complexas até que se esclareçam os limites geográficos e a autoria de eventuais atos de esbulho. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória e revogar a liminar de reintegração de posse. Tese de julgamento: "1. A existência de dúvida razoável acerca da correta individualização do imóvel e a potencial confusão de limites entre lotes confrontantes afastam a verossimilhança necessária à concessão de liminar possessória. 2. É vedada a concessão de medida liminar que determine a demolição de construções e benfeitorias quando houver perigo de irreversibilidade fática e necessidade de dilação probatória." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º, 561 e 562. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8026056-45.2025.8.05.0000, Rel. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 23.07.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8021790-49.2024.8.05.0000, Rel. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 24.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000146-05.2025.8.05.0036, em que figura como apelante JOÃO BONFIM LEDO, e, como apelada, LUCIENE DA SILVA SANTANA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão interlocutória e revogar a liminar de reintegração de posse e desfazimento de construções concedida na origem, determinando a manutenção da situação fática atual (status quo) até que sobrevenha sentença de mérito na ação principal, após a devida instrução probatória. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora